Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIO. NÃO DEMONSTRADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. TEMA 485/STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, nos termos do art. 2 o da Lei Distrital no 4.949/2012, a realização do concurso público é de responsabilidade do próprio ente público, ao passo que a banca examinadora atua como delegatária na execução do certame.
2. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (STF, Tema 485, RE 632.853)
3. Não demonstrado qualquer ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora alterando os gabaritos propostos ou anulando questões.
4. Analisando-se os elementos apresentados pela autora em sua inicial, é possível verificar que a sua pretensão é discutir o mérito de cada questão ora impugnada, sendo que, para dirimir tal controvérsia, é necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora.
5. Recursos de Apelação dos réus conhecidos, preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada e, no mérito, providos.